Tribunal: TJES
Processo: 5001220-74.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001220-74.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e outros
RECORRIDO: ALFREDO CARLOS PIROVANI e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

CASO EM EXAME

1. Recursos das empresas que buscam a improcedência dos pedidos de reconhecimento de inexistência de débito, retirada da negativação do nome do autor e danos morais, diante da atuação da empresa em exercício regular de direito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Validade da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, existência de débito entre as partes e configuração de dano extrapatrimonial.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Em se tratando de relação consumerista, o ônus probatório da regularidade da inscrição do nome do consumidor é da empresa fornecedora, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

4. A empresa recorrente não comprovou a inexistência de falha na prestação do serviço, a validade do débito impugnado, a validade do contrato firmado entre as partes, tampouco refutou de forma adequada as alegações do consumidor.

5. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, o dano é presumido pela própria existência do ato ilícito.

6. Montante indenizatório razoável e, portanto, mantido.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
A inscrição indevida do nome do consumidor por dívida inexistente, em decorrência da inexistência de válida relação contratual entre as partes, caracteriza falha na prestação de serviço e gera indenização por danos morais
in re ipsa
.

Dispositivos Relevantes Citados:
Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, VIII, arts. 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO N° 5001220-74.2022.8.08.0002

RECORRENTES: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

RECORRIDO: ALFREDO CARLOS PIROVANI

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. GRACIENE PEREIRA PINTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

CASO EM EXAME

1. Recursos das empresas que buscam a improcedência dos pedidos de reconhecimento de inexistência de débito, retirada da negativação do nome do autor e danos morais, diante da atuação da empresa em exercício regular de direito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Validade da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, existência de débito entre as partes e configuração de dano extrapatrimonial.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Em se tratando de relação consumerista, o ônus probatório da regularidade da inscrição do nome do consumidor é da empresa fornecedora, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

4. A empresa recorrente não comprovou a inexistência de falha na prestação do serviço, a validade do débito impugnado, a validade do contrato firmado entre as partes, tampouco refutou de forma adequada as alegações do consumidor.

5. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, o dano é presumido pela própria existência do ato ilícito.

6. Montante indenizatório razoável e, portanto, mantido.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
A inscrição indevida do nome do consumidor por dívida inexistente, em decorrência da inexistência de válida relação contratual entre as partes, caracteriza falha na prestação de serviço e gera indenização por danos morais
in re ipsa
.

Dispositivos Relevantes Citados:
Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, VIII, arts. 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor discorre que teve seu nome indevidamente negativado nos cadastros de inadimplentes devido a cobranças de débitos que desconhece, nos valores de R$ 3.626,24 e R$ 1.537,90, sem nunca ter firmado contratos com as rés. Destaca que as empresas rés possuem o mesmo endereço e atividade econômica, indicando possível irregularidade. Requer a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos, a declaração de inexistência dos débitos e a condenação das requeridas ao pagamento indenização a título de danos morais.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, razão pela qual: I – DECLARO a inexistência do débito referente aos contratos de nº 6504859960363189, no valor de R$ 3.626,24 (três mil seiscentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos) e nº 30001905 no valor de R$ 1.537,90 (um mil quinhentos e trinta e sete reais e noventa centavos) ambos em nome do Autor ALFREDO CARLOS PIROVANI; III – CONDENO as rés FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II – FIDC NPL2 e ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais ao Autor ALFREDO CARLOS PIROVANI, com correção monetária a contar da data do arbitramento, nos termos da Súmula nº 326 do STJ.

Nas razões recursais, os recorrentes
(Fundos de Investimento NPL II e Itapeva XI)
argumentam a legalidade das cobranças e da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Defendem que adquiriram os créditos via cessão regular e que a responsabilidade pelo débito é do autor, que teria firmado os contratos originais. Alegam ainda que não houve falha na prestação de serviço e que não há dano moral configurado, pois o autor não comprovou a inexistência da dívida

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, na forma do enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, cabe à instituição financeira comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e a validade da constrição realizada em desfavor do consumidor, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que as empresas recorrentes não se desincumbiram de seu ônus probatório, pois não conseguiu demonstrar de forma inequívoca a validade da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Isso porque os recorrentes não comprovaram a existência de uma contratação válida e regularmente firmada entre as partes. A validade de um contrato exige a apresentação de documentos hábeis que comprovem a manifestação de vontade do consumidor, como cópias do contrato assinado, eventuais termos de adesão e registros de consentimento expresso.

Dessa forma, a cobrança realizada pelo banco e a consequente inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito não possuem idoneidade, configurando prática abusiva e ilícita.

Dessa forma, coaduno integralmente com o entendimento esposado pelo juízo sentenciante:

Nesse sentido, considerando a disciplina do art. 373, inciso II do CPC/15, caberiam às rés a comprovação da regularidade da inscrição do nome do Autor no cadastro de proteção ao crédito, bem como a efetiva contratação dos negócios jurídicos mencionados na exordial. Da análise dos autos, todavia, entendo que as rés não cumpriram com seu ônus probatório. A primeira ré afirma que o negócio jurídico que ensejou na negativação do nome do Autor foi devidamente contratado. Porém anexa aos autos do processo o resumo do regulamento de utilização dos cartões de crédito (ID nº 22320198), sem assinatura ou especificações relacionados ao contrato a ser discutido, bem como o termo de cessão do crédito ao segundo réu (ID nº 22320195 e 22320193). Os réus não junta aos autos do processo nenhuma prova de que a contratação do cartão de crédito, objeto das dívidas discutidas na ação, ocorreu efetivamente pelo Autor, de modo que é imperioso reconhecer, nos termos do art. 6º, inciso VIII do CDC e do art. 373, inciso II do CPC, a negativação indevida do nome do Autor. Passando a análise do pedido de danos morais, entendo que assiste razão ao Autor pelos motivos que passo a discorrer.

Destarte, imperativa a falha na prestação de serviço dos recorrentes, diante da inscrição indevida o nome do consumidor junto aos órgãos de proteção de crédito em decorrência de débito inexistente, sendo devido o reconhecimento de inexistência de débito entre as partes e a exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes.

Inconteste, ademais, a configuração de dano moral indenizável em benefício do autor em razão da inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)